Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707638-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO PEREIRA DA TRINDADE IMPETRANTE: REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO em favor de CLAUDIO PEREIRA DA TRINDADE, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi deferido pelo Juízo Plantonista (ID 69374759). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator